Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703978-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO FERREIRA SANTOS contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. O impetrante alega que: 1) participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de cirurgião dentista da Secretaria de Saúde do DF, iniciado em 25/3/2022; 2) se inscreveu para concorrer às vagas de ampla concorrência, mas foi diagnosticado, em 17/1/2023, com monoparesia, condição que causa redução dos movimentos de um ou mais membros; 3) a doença é enquadrada como deficiência física, nos termos do Decreto 3.292/99; 4) sente dores na coluna que causam perda de força e formigamento do lado esquerdo do corpo, especialmente na perna e no braço; 5) na ampla concorrência, foi classificado na 560a posição com pontuação de 99,48; 6) caso estivesse concorrendo para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme sua condição de saúde, seria classificado na 10a posição; 7) o fato de não ter assinalado a condição de pessoa com deficiência, no ato da inscrição, não lhe retira o direito de concorrer a tais vagas; 8) tem direito líquido e certo de concorrer a qualquer concurso público, na condição de pessoa com deficiência, como assegurado pela Constituição Federal - CF. Requer, liminarmente, sua inclusão na lista de aprovados nas vagas reservadas para pessoas com deficiência. No mérito, a concessão da segurança, nos termos do pedido liminar. Os autos foram inicialmente distribuídos à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou emenda à petição inicial para indicar corretamente a autoridade impetrada e o valor aproximado da causa. Determinou-se, ainda, a juntada de documentos comprobatórios da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais (ID 43349697). Após a emenda à inicial, o juízo declinou de sua competência, uma vez que as Câmaras Cíveis são competentes para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretários de Governo do Distrito Federal (ID 43349702). Determinada segunda emenda à petição inicial, para indicação do ato ilegal ou abusivo e a data da violação ao alegado direito líquido e certo (ID 43481276). Nova emenda à petição inicial apresentada (ID 44699620). É o relatório. DECIDO. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O contracheque juntado (IDs 43349700) indica que o impetrante, assistente técnico da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. O recebimento de remuneração ordinária do mês de janeiro de 2023, indica o montante bruto de R$ 2.411,95 e líquido de R$ 2.074,28. Diante desse quadro, por apresentar renda líquida inferior a 5 salários mínimos, cabível a concessão do benefício. DEFIRO a gratuidade de justiça. Em análise das condições da ação, a petição inicial deve ser indeferida: o direito de impetrar mandado de segurança foi extinto pelo decurso do prazo decadencial. O art. 10 da Lei 12.016/2009 dispõe: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”. É a hipótese dos autos. O concurso público teve seu resultado final divulgado em 1/9/2022, conforme previsto no cronograma do certame, e foi homologado em 23/9/2022 (sexta-feira), por meio de publicação do Edital 40, de 22 de setembro de 2022, no Diário Oficial do Distrito Federal 180, página 50: “EDITAL No 40, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 HOMOLOGAÇÃO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Lei Complementar no 840/2011, da Lei Distrital no 4.949/2012, e suas posteriores alterações, torna pública a Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Médico, Cirurgião Dentista e Enfermeiro dos Editais no 13, 14 e 15, de 25 de março de 2022, e suas retificações, de acordo com o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 166, de 1o de setembro de 2022. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ” A data da homologação do resultado final do concurso é o termo inicial para a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” O prazo é decadencial (Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal) e, em razão de sua natureza material, é contado em dias corridos e não se suspende nem se interrompe por qualquer motivo, inclusive por feriados ou recessos forenses. O prazo decadencial começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, dia 24/9/2022 (sábado) e encerrou no dia 21/1/2023 (sábado) e se prorrogou para o primeiro dia útil seguinte, 23/1/2023 (segunda-feira). Entretanto, o mandamus só foi impetrado dez dias após o advento do termo final, no dia 2/2/2023. Houve decadência (caducidade) do direito de impetrar mandado de segurança. Por consequência, o writ deve ser liminarmente indeferido. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, pela consumação da decadência (art. 10 c/c art. 23 da Lei 12.016/2009). Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator